Tribunal: TJBA
Processo: 8075816-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075816-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: T. B. A. C. e outros Advogado(s): AFFONSO FRANCA SILVA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. PARÂMETROS DA ANS. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA ATUARIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITES DA COGNIÇÃO SUMÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de plano de saúde, deferiu parcialmente tutela de urgência para fixar o valor da mensalidade, sendo impugnado o critério de cálculo sob alegação de manutenção de reajuste abusivo aplicado em 2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reajuste aplicado em plano coletivo em percentual superior ao índice da ANS é, por si só, abusivo; (ii) estabelecer se é possível, em sede de tutela de urgência, revisar a base de cálculo das mensalidades sem instrução probatória adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os planos de saúde coletivos não se submetem automaticamente aos índices de reajuste fixados pela ANS para planos individuais, devendo observar metodologia atuarial própria. 4. A abusividade do reajuste exige demonstração concreta de desproporcionalidade em relação aos custos médico-hospitalares e à sinistralidade do grupo segurado. 5. A análise da legalidade do reajuste demanda dilação probatória, com exame técnico de elementos atuariais, sendo inadequada a revisão em sede de cognição sumária. 6. A ausência de risco imediato à continuidade do tratamento afasta o perigo de dano apto a justificar a intervenção judicial neste momento. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075816-60.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante T. B. A. C. e outros e como apelada BRADESCO SAUDE S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.